Tribunal: TJDFT
Processo: 0703717-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
À luz dos artigos 10 e 1.024, § 5o do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargante para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da preliminar de não conhecimento do recurso suscitada nas contrarrazões de ID 42418416 - Pág. 1. Após, com ou sem manifestação do ente distrital, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Publique-se.